Tribunal: TJES
Processo: 0031237-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031237-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ES DER ES e outros

APELADO: VT TRANSPORTADORA ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TITULARIDADE DO VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO A PEDIDO DO AUTOR. PRECLUSÃO LÓGICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de R$ 178.564,95 pelos danos causados à Rodovia ES-257, em virtude de acidente envolvendo caminhão que transportava produto inflamável. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o veículo sinistrado pertencia à empresa ré, VT Transportadora ME, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para comprovar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da empresa ré pelos danos causados à rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o próprio autor, instado pelo juízo, manifesta-se expressamente pela produção exclusiva de prova documental e requer o julgamento antecipado do mérito, atraindo a preclusão lógica quanto à posterior alegação de necessidade de dilação probatória.

4. O princípio da não surpresa é respeitado quando o magistrado decide com base nos elementos constantes dos autos e previamente submetidos ao contraditório, notadamente quando o cerne da controvérsia — suficiência das provas — era previsível desde o início da demanda.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC. No caso, o DER-ES não comprovou que o caminhão causador do acidente era de propriedade da empresa ré, valendo-se apenas de documento interno e unilateral.

6. O Boletim de Ocorrência, documento público com presunção relativa de veracidade, apontou como proprietário do caminhão terceiro estranho à lide, fragilizando ainda mais a pretensão indenizatória do autor.

7. Diante da ausência de prova idônea quanto à titularidade do veículo envolvido no acidente, a sentença de improcedência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que requer expressamente o julgamento antecipado do mérito, afirmando a suficiência das provas documentais, assume os riscos da decisão e não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa.

2. A improcedência do pedido é de rigor quando o autor não comprova, de forma suficiente, a titularidade do veículo apontado como causador do dano.

3. O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade apenas quanto aos fatos presenciados pela autoridade policial, não podendo ser utilizado isoladamente para imputar responsabilidade civil a terceiro não identificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 10, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
em face da r. sentença (ID 13797047) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor de
VT TRANSPORTADORA ME
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 13797049), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, alega erro na valoração das provas, defendendo a presunção de veracidade dos atos administrativos e do Boletim de Ocorrência.

O apelado, via curadoria especial, apresentou contrarrazões (ID 13797052), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
em face da r. sentença (ID 13797047) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor de
VT TRANSPORTADORA ME
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 13797049), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, alega erro na valoração das provas, defendendo a presunção de veracidade dos atos administrativos e do Boletim de Ocorrência.

O apelado, via curadoria especial, apresentou contrarrazões (ID 13797052), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização na qual o DER-ES busca o ressarcimento de R$ 178.564,95, referente aos custos para reparação de danos causados à Rodovia ES-257 em um acidente ocorrido em 09 de maio de 2017. O autor alega que o sinistro foi provocado por um caminhão de propriedade da empresa ré, que transportava produto inflamável, vindo a capotar e incendiar-se, danificando a estrutura da via.

Após múltiplas tentativas frustradas de citação da ré nos endereços fornecidos, foi deferida e realizada a citação por edital. Diante da ausência de manifestação, foi decretada a revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Instado a especificar as provas que pretendia produzir (ID 13797044), o autor
requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito
, afirmando que as provas documentais já acostadas aos autos eram suficientes para a comprovação de seu direito (ID 13797045).

Sobreveio a r. sentença (ID 13797047), que julgou o pedido improcedente ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, especificamente por não ter comprovado que o veículo causador do dano pertencia à empresa ré. O magistrado destacou que o único documento a fazer essa vinculação foi produzido pelo próprio autor e que o Boletim de Ocorrência policial não corroborava tal alegação, indicando, inclusive, um terceiro como proprietário do caminhão.

Inconformado, o DER-ES interpôs o presente recurso de apelação (ID 13797049), sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, alega erro na valoração das provas, defendendo a presunção de veracidade dos atos administrativos e do Boletim de Ocorrência.

O apelado, via curadoria especial, apresentou contrarrazões (ID 13797052), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

O apelante argumenta, preliminarmente, pela
nulidade da sentença
, sob a alegação de que, diante da dúvida sobre o acervo probatório, o juízo deveria ter oportunizado a produção de novas provas antes de julgar o feito, em respeito ao princípio da não surpresa.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o douto juízo de primeiro grau, por meio do despacho de ID 13797044, agiu em total conformidade com o dever de cooperação e saneamento do processo, ao intimar as partes para que, de forma clara e objetiva, delimitassem as questões de fato e de direito e, principalmente, especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em resposta a essa determinação, o autor, ora apelante, de maneira inequívoca, protocolou a petição de ID 13797045, na qual
requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito
, afirmando categoricamente que "
as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para provar os fatos constitutivos do direito do Autor/DER
".

Ora, ao adotar tal postura, o apelante não só declinou da oportunidade de produzir novas provas, como assumiu para si o risco de uma decisão de mérito baseada exclusivamente no acervo probatório que ele próprio considerou suficiente.
Não há que se falar em "decisão surpresa" quando a parte é instada a se manifestar sobre a produção de provas e opta por requerer o julgamento imediato da lide
.

Tal conduta processual atrai a incidência da preclusão lógica, que impede a parte de praticar ato incompatível com outro anteriormente realizado. Ao pleitear o julgamento antecipado, o autor abdicou do seu direito à dilação probatória, não podendo, após uma sentença que lhe foi desfavorável, retroceder em sua escolha e alegar cerceamento de defesa.

O fundamento da sentença – a insuficiência de provas – não é um tema novo ou estranho ao debate, mas sim o ponto central da controvérsia. O apelante teve a chance de robustecer suas alegações e não o fez por escolha própria.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

No mérito, a questão cinge-se em verificar se o juízo
a quo
valorou corretamente as provas e se o conjunto probatório é suficiente para imputar à empresa apelada a responsabilidade civil pelos danos ocorridos.

Adianto que
a sentença não merece reforma
.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na responsabilidade civil, isso se traduz na necessidade de comprovar a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. No caso em apreço, o ponto nevrálgico é a prova do nexo causal, ou seja, a demonstração de que foi um veículo de propriedade da apelada que efetivamente causou o dano.

O magistrado sentenciante analisou detidamente os documentos e concluiu pela fragilidade da prova autoral, e o fez com acerto. Vejamos:

a)
As fotografias do acidente (fls. 08/11) não permitem identificar o proprietário do caminhão, como a ausência de logomarca da empresa.

b)
O único documento que atribui a propriedade do veículo à ré é um comunicado interno do próprio DER-ES (fl. 07), ou seja, um documento unilateralmente produzido pela parte autora, desprovido de força probatória autônoma contra terceiros.

c)
O documento de maior relevância, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 15/16), não apenas omite qualquer menção à empresa VT TRANSPORTADORA ME, como agrava a situação probatória do apelante ao registrar que o proprietário do caminhão M. BENZ/AXOR 2536 (placa KWX-5541/RJ) seria o Sr.
Sirley Gomes de Aguiar
, pessoa distinta do sócio indicado pelo próprio DER-ES em seu comunicado interno (Sr. Bráulio Padilha).

A presunção de veracidade de que gozam os documentos públicos, como o Boletim de Ocorrência, é relativa (
juris tantum
) e refere-se aos fatos presenciados pela autoridade policial. No caso,
o conteúdo do boletim milita contra a pretensão do apelante, e não a seu favor
.

Dessa forma, diante de um acervo probatório tão frágil e contraditório quanto ao elemento essencial da lide – a identificação do real proprietário do veículo causador do dano –, a improcedência do pedido era a medida que se impunha.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar